Tribunal: STF
Processo: RE 79454
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO, COM OFENSA AO ART. 891 DO CPC/39. - DECISÃO RECORRIDA
INCENSURAVEL QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. - MATÉRIA DE
PROVA, NO TOCANTE AS DEMAIS QUESTÕES. - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.